Tribunal: STF
Processo: RE 1491437
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. FORMA DE CÁLCULO DA RMI. REFORMA PREVIDENCIÁRIA. EC Nº 103, DE 2019. ADI Nº 6.279/DF. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO ANTES DA EC 103/2019. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. ART. 36, §7º DO DECRETO 3.048/99. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. 



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora, em face de sentença que julgou improcedente a pretensão vestibular, (a parte autora busca a revisão da RMI de aposentadoria por invalidez). 



    2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido. 



    3. A parte autora requer a utilização do coeficiente correspondente a 100% do salário de benefício para a apuração da RMI do benefício de aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença. 



    4. Ao que nos é dado observar dos autos, a parte autora é beneficiária de aposentadoria por invalidez, desde 08/06/2021 (DIB), a qual decorre de conversão de auxílio-doença recebido no período de 05/09/2017 a 07/06/2021. 



    5. O art. 36, § 7º, do Decreto 3.048/99 estabelece um critério específico para a RMI da aposentadoria por invalidez decorrente de auxílio-doença, sem período intercalado de contribuição: 



    ‘§ 7º A renda mensal inicial da aposentadoria por invalidez concedida por transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral’. 



    6. Confira-se, a propósito, o entendimento firmado pelo STF, na forma da tese a seguir colacionada: 



    ‘Em razão do caráter contributivo do regime geral de previdência (CF/1988, art. 201, caput), o art. 29, § 5º, da Lei nº 8.213/1991 não se aplica à transformação de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, mas apenas a aposentadorias por invalidez precedidas de períodos de auxílio-doença intercalados com intervalos de atividade, sendo válido o art. 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/1999, mesmo após a Lei nº 9.876/1999’ (RE 583834/SC, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 14.02.2012, Tema 88). 



    7. Não obstante, a Emenda Constitucional nº 103/2019, introduziu nova sistemática de cálculo, aplicável, em tese, para todas as aposentadorias: 



    ‘Art. 26. Até que lei discipline o cálculo dos benefícios do regime próprio de previdência social da União e do Regime Geral de Previdência Social, será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações adotados como base para contribuições a regime próprio de previdência social e ao Regime Geral de Previdência Social, ou como base para contribuições decorrentes das atividades militares de que tratam os arts. 42 e 142 da Constituição Federal, atualizados monetariamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência. 



    (...) 



    § 2º O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição nos casos: 



    (...) 



    III - de aposentadoria por incapacidade permanente aos segurados do Regime Geral de Previdência Social, ressalvado o disposto no inciso II do § 3º deste artigo’; 



    8. Insta salientar que essa regra não se aplica aos benefícios de auxílio-doença, cuja renda mensal continua correspondendo a 91% (noventa e um por cento) do salário-de benefício (art. 61 da Lei nº 8.213), consistente na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo (art. 29, inciso II, da lei nº 8.213/91). 



    9. Verifica-se que, além de não ter sido estabelecido procedimento de cálculo para os casos de conversão de auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, o art. 26, §2º, III da EC 103/2019, não pode ser aplicado em detrimento ao princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, o qual se encontra expressamente previsto na Constituição Federal, da seguinte forma: 



    ‘Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 



    Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 



    (...) 



    IV - irredutibilidade do valor dos benefícios’; 



    10. Desse modo, no caso de conversão de auxílio-doença, concedido antes da EC 103/2019, em aposentadoria por invalidez, ainda que em data posterior à referida emenda, não pode ser aplicado o disposto no seu art. 26, § 2º, inciso III, sob pena de ofensa ao princípio da irredutibilidade dos benefícios previdenciários. 



    11. Assim, na hipótese dos presentes autos, deve ser aplicada a forma de cálculo prevista no art. 36, § 7º, do Decreto 3.048/99, ou seja, cem por cento do salário-de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença. 



    12. Em consonância com o que restou decidido pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), para as condenações impostas à Fazenda Pública oriundas de relação não-tributárias, é constitucional a fixação de juros moratórios segundo índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Foi reconhecida, contudo, a inconstitucionalidade desse dispositivo legal em relação à atualização monetária dessas condenações, sendo determinada a observância do IPCA-E. Ambos os encargos têm como limite temporal a data de 08/12/2021, pois, a partir de 09/12/2021, deve incidir a SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. 



    13. Importa registrar, por fim, que a Suprema Corte possui entendimento no sentido de que a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma (ARE 977.190 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 9/11/2016, processo eletrônico DJe-249, divulg 22/11/2016 public 23/11/2016) (AgInt nos EDcl no RE nos EDcl no AgRg nos EREsp 987.453/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe 23/03/2018)’. 



    14. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o INSS a revisar a aposentadoria por invalidez da parte autora (NB 6130128057), a partir da DIB (08/06/8/2021), para que a RMI corresponda a 100% (cem por cento) do salário-de benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença (NB 6157174092). As parcelas em atraso deverão ser acrescidas de juros de mora e correção monetária, observados os parâmetros delineados no presente voto. 



    15. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.” (e-doc. 13, p. 2-5).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta que “o acórdão recorrido violou diretamente o art. 26, § 2º, III, da Emenda Constitucional nº 103/2019, ao declarar a sua inconstitucionalidade, bem como os artigos 2º e 194, III, da Constituição Federal” (e-doc. 16, p. 3). 



    2.1. Argumenta que, “desde a Constituição Federal de 1934, a aposentadoria por invalidez para os atualmente designados servidores públicos vem sendo, em regra, calculada proporcionalmente ao tempo de contribuição do servidor, excetuando apenas situações expressamente selecionadas pelo Poder Legislativo” (e-doc. 16, p. 9; grifos no original). 



    2.2. Enfatiza que “a concessão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição observa o princípio da proporcionalidade” (e-doc. 16, p. 23; grifos no original) e que o “magistrado não pode, portanto, atuar como legislador positivo” (e-doc. 16, p. 26).



    2.3. Requer, além da “suspensão do processo até o julgamento final da ADI 6.279/DF“ (e-doc. 16, p. 1; grifos no original) , o reconhecimento da “constitucionalidade material das alterações no cálculo da aposentadoria por invalidez promovidas pelo artigo 26, § 2º, inciso III, da Emenda Constitucional nº 103/2019, bem como a ofensa aos artigos 2º e 194, III, da Constituição Federal, com a consequente reforma do acórdão recorrido” (e-doc. 16, p. 27).



    3. Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 17).



    4. Os autos chegaram ao STF, e a Presidência da Corte, em 03/05/2024, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tema RG nº 1.300 — Recurso Extraordinário nº 1.469.150-RG/PR (e-doc. 21).



    5. Em decisão de 16/07/2024, acolhendo petição de embargos de declaração, o Juízo a quo “constatou haver equívoco na decisão que determinou o sobrestamento dos autos em razão do Tema nº 1300/STF” e que os autos fossem encaminhados ao STF (e-doc. 26). 



    6. Em 03/09/2024, recebi os autos por distribuição (e-docs. 29 e 30).



    É o relatório.



    Decido.



    7. A matéria está abrangida pela ADI nº 6.279/DF, sob a relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, cuja finalização do julgamento poderá impactar a solução a ser proferida na demanda ora em análise. 



    8. Nesse sentido são as decisões monocráticas: RE nº 1.473.409/PR, de minha relatoria, j. 1º/04/2024, p. 02/04/2024; RE nº 1.474.895/PR, de minha relatoria, j. 20/02/2024, p. 21/02/2024; RE nº 1.474.214/PR, de minha relatoria, j. 23/02/2024, i. 27/02/2024; RE nº 1.457.952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/10/2023, p. 17/10/2023; RE nº 1.457.953/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06/10/2023, p. 10/10/2023; RE nº 1.457.583/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/09/2023, p. 04/10/2023; RE nº 1.443.490/RS, Rel. Min. Nunes Marques, j. 1º/08/2023, p. 02/08/2023; ARE nº 1.436.239/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09/06/2023, p. 13/06/2023; e RE nº 1.448.919/RS, Rel. Min. Edson Fachin, j. 03/08/2023, p. 08/08/2023.



    9. Ante o exposto, determino a devolução dos autos à 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de Goiás para aguardar o julgamento da ADI nº 6.279/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator